Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-23.2017.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001771-23.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THALES VICTOR AMBROSIO - CPF: 050.499.501-47 (APELANTE), Ministerio Publico (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MAYLON DO CARMO DUARTE BARBOSA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO POR ENTREGAR (PERMITIR OU CONFIAR) VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL E ACERVO PROBATÓRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que o Apelante entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, para condução em via pública, tal conduta tipifica o delito previsto no artigo 310 do Código de Trânsito.

Nos termos da Súmula
575 do Superior Tribunal de Justiça “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, bem como restando comprovadas a autoria e materialidade do delito, por meio do acervo provatório, em especial prova oral colhida, inviável o pleito de absolvição.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por THALES VICTOR AMBROSIO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, cuja pena fora substituída por pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44, do Código Penal, consistente em prestação pecuniária em favor do Conselho da Comunidade de Araputanga-MT, no importe mínimo de 1 (um) salário.

Alegou o Apelante que a sentença merece reforma a fim de que seja absolvido, pois o arcabouço probatório é anêmico para a manutenção da sentença condenatória. Argumentou que dos elementos de incriminação coligidos na fase inquisitorial, apenas os depoimentos dos agentes policiais, que participaram da ocorrência acerca dos fatos, foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que o acervo probatório é frágil para sustentar o édito condenatório, sobretudo porque diante da dúvida, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, de modo que deve ser absolvido.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e absolvê-lo do crime a si imputado.

O Ministério Público, ora Apelado, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Pretende o Apelante a reforma da sentença para que seja absolvido com o argumento de que as provas são frágeis a alicerçar um édito condenatório.

A despeito dos termos do recurso, compulsando os autos e analisado a prova produzida, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, se tratando o recurso de peça genérica que não ataca especificamente os fundamentos da sentença e se limita a reiterar a tese de ausência de elementos para a condenação.

Aliás, restou devidamente fundamentado pelo depoimento dos policiais militares, cujo narrativa é segura e categórica, que o Apelado estava na garupa da motocicleta que era conduzida pelo menor, pessoa não habilitada, conforme narrativa da sentença, que cito:

Narra que no dia 26 de junho de 2016, por Volta das 1h30min, na via pública, nesse município de Araputanga-MT, Thales Victor Ambrosio permitiu, confiou e entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Em rondas pela cidade os policiais militares se depararam com o adolescente M. do C. D. B., conduzindo a motocicleta YAMAHA YBR, de cor prata, placa JZM 7509, em companhia do denunciado.

Aduz que o menor trafegava em alta velocidade, momento em que perdeu o controle do veículo vindo a cair ao solo, dessa forma ao ser realizada a abordagem fora constatado que o denunciado era 0 proprietário da motocicleta e que havia permitido/entregue a direção ao adolescente

Essa narrativa fora confirmada, em juízo, pelo depoimento da testemunha Rodevilson Cardoso Monteiro, policial militar, conforme convicção devidamente motivada na sentença, conforme fundamentação que cito:

A conduta tipificada no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro é a de “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (...)”.

O STJ sumulou o entendimento, por meio do Enunciado n. 575 de que “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veiculo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

A materialidade do crime descrito no art. 310 do CTB, em relação ao réu Thales Victor Ambrosio, esta demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, inquérito Policial e demais provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial. A autoria, igualmente, através das declarações da testemunha Rodevilson Cardoso Monteiro, policial militar, que em juízo relatou que estava realizando rondas pelo município, quando visualizou 0s 2 (dois) indivíduos, sendo estes Thales, ora acusado e o menor de iniciais M. do C. D. B., trafegando na via pública com a motocicleta. Disse então que ordenou ao condutor menor que encostasse, contudo, seu pedido não fora acatado pelos suspeitos que empreenderam fuga em alta velocidade, inclusive transitando na contramão até o momento em que vieram cair ao solo.

Questionado pela representante do Ministério Público sobre quem estava conduzindo a motocicleta a testemunha respondeu que era 0 menor, bem como foi constatado que o veículo pertencia ao acusado Thales.

A despeito da insistente tese de ausência de prova para a condenação, conforme exposto no trecho extraído da sentença, há prova suficiente que comprova que o Apelante entregou a motocicleta ao adolescente para conduzir em via pública, o qual em razão da menoridade não possui habilitação. O próprio Apelante confessou tal fato no interrogatório policial, apesar de sustentar que não tinha conhecimento que o condutor não era habilitado.

A confissão encontra respaldo nos demais elementos de provas, notadamente a testemunhal.

Nos termos da Súmula
575 do Superior Tribunal de Justiça “constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo”.

Estando o convencimento do magistrado em plena consonância com as provas produzidas, inviável o pleito de absolvição.
Demonstradas, pois, a autoria e a materialidade do delito, torna-se incontestável a censura da conduta, ainda mais não tendo sido demonstrado qualquer vício na dosimetria da pena que possa ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto, estando suficientemente comprovadas autoria e materialidade, além de corretamente dosada a pena,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE
provimento, mantendo íntegra a sentença.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021